Tribunal: TJMT
Processo: 0001456-56.2016.8.11.0029
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001456-56.2016.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.492.968/0001-04 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0001-85 (APELADO), JOHNAN AMARAL TOLEDO - CPF: 692.357.911-20 (ADVOGADO), GARCEZ TOLEDO PIZZA - CPF: 108.363.571-91 (ADVOGADO), CILVANO DAGNESE - CPF: 872.341.571-15 (APELADO), CLEBER COSTA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 109.380.158-18 (ADVOGADO), RAIANE MAIA SILVA DAGNESE - CPF: 031.962.621-03 (APELADO), NILCE GOLDONI DAGNESE - CPF: 788.505.331-87 (APELADO), DORVALINO DAGNESE - CPF: 075.381.119-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS A QUEM DEU CAUSA – EMBARGANTE CIENTE QUE NÃO HOUVE CONSTRIÇÃO DE BEM DE SUA PROPRIEDADE – AMEAÇÃO NÃO EFETIVADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 303 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fundamento consiste na decisão que determinou o arresto, contudo, verifica-se que no cumprimento do arresto foi constatada que o produto pertencente a embargante não foi abrangido, haja vista que houve a entrega e arresto da quantidade perseguida, sem atingir a sua propriedade. Devido a isso, a sentença reconheceu a ausência de interesse processual – condição da ação -, e quem deu causa a demanda fora a apelante. Os honorários aplicados em razão do princípio da causalidade. Dessa forma, pode – se observar dos autos que, mesmo que alegue a ameaça de constrição, o fato é que a certidão do oficial de justiça constou que houve o arresto de todo o produto, sem que tenha abrangido o produto de propriedade da apelante. A interposição dos embargos foi posterior a confecção da certidão onde constou tal informação, ou seja, a apelante tinha ciência, o que evidencia a sua falta de interesse e devido ao princípio da causalidade, esta deve ser onerada com os ônus sucumbenciais. No caso, apenas quem deu causa a constrição indevida, deve arcar com os honorários advocatícios, e não concretizada a constrição e não configurada a ameaça a constrição, não se impõe a condenação da apelada, afastando a aplicação da súmula 303 STJ.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022